Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704738-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o polo ativo da presente demanda, como requerido pelo Ministério Público ID 22720428. Brasília, 6 de maio de 2021.